Tribunal: TJSP
Processo: 0000744-61.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – VÍCIO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – REDAÇÃO GENÉRICA E CUMPRIMENTO POR AGENTE INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 144, INCISO VI E § 5o DA CF – LEGITIMIDADE DA ATUAÇAO DA POLÍCIA MILITAR NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM LOGRADOURO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – VÍCIO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – REDAÇÃO GENÉRICA E CUMPRIMENTO POR AGENTE INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 144, INCISO VI E § 5o DA CF – LEGITIMIDADE DA ATUAÇAO DA POLÍCIA MILITAR NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM LOGRADOURO DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ADMISSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – NOTÍCIA ERIGIDA DURANTE A AÇÃO POLICIAL QUE JUSTIFICOU A INVESTIDA POLICIAL – MERCANCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO O ESTADO DE FLAGRÂNCIA E, POR INELUTÁVEL CONSEQUÊNCIA, ADMITE PRISÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA SEM ORDEM JUDICIAL – PRECEDENTE DO STF – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIIMINAL – NULIDADE – PROVA MACULADA – CONSAGRAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ARVÓRE ENVENENADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO POLICIAL QUE REVESTIU DE LEGALIDADE E QUE PRODUZIU PROVA IMACULADA PARA O BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDOS QUE ERA POSSÍVEL, PORQUE ENCARTADOS NOS AUTOS, MAS QUE A DEFESA PERMANECEU SILENTE, TANTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, COMO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ASSERTIVA GENÉRICA – INTERPRETAÇAO DO ART. 593, EM CONCERTO COM O ART. 596 DO CPP – CONSAGRAÇÃO DO PAS DE NULITTE SANS GRIEF - PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – DOSIMETRIA PENAL APLICADA QUE SE APARTOU DO PRINCÍPIO DA INVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA NA FIXAÇÃO DA PENA – VÍCIO INEXISTENTE – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – PEÇA VESTIBULAR – VIOLAÇAO AO ART. 41 DO CPP – INEXISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA FACE À DENÚNCIA QUE DESCREVE QUATRO CRIMES – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – AFRONTA AO ART. 212 DO CPP – ADOÇAO DO SISTEMA CROSSEXAMINATION PARA TESTEMUNHAS DE DEFESA E SISTEMA PRESIDENCIALISTA PARA TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DA AMPLA DEFESA E FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS ÀS PARTES, DE SORTE QUE INEXISTIU CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINAR REPELIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A PRESENÇA DA RÉ – ATO JUDICIAL EXECUTADO À ÉPOCA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 740/2016 DO TJSP – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINARES REPELIDAS

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – PROVA REUNIDA QUE DELINEIA O EXERCÍCIO DO ILÍCITO COMÉRCIO NA MODALIDADE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO – APREENSÃO DE VULTUOSA E SORTIDA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE EM MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONJUNTO HABITACIONAL – ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE ERA MONITORADA PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRIME QUE VEIO À TONA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INFORMAÇÃO DE MORADORES DURANTE A EXECUÇÃO DA ORDEM JUDICIAL QUE COMPLETOU A INVESTIDA, APONTANDO OS POPULARES OUTROS IMÓVEIS EM QUE A FACÇÃO CRIMINOSA ARMAZENAVA DROGA NAQUELA COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – PRECEDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, COM OLHOS VOLTADOS PARA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RIGOR ADEQUADO E FUNDAMENTADO – DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO QUE ENVOLVEU ADOLESCENTE – REGIME FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVA INDENE DA ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E A HABITUALIDADE DOS APELANTES NO EXERCÍCIO DO ILÍCITO COMÉRCIO – CAPTURA DE CÉLULA DE FACÇÃO CRIMINOSA, INSTALADA EM CONJUNTO HABITACIONAL, QUE ARMAZENAVA E PREPARAVA SORTIDA DROGA PARA SER ALIENADA EM BIQUEIRA, E, NO VAREJO, EM GERAL – GRUPO QUE ARREGIMENTAVA ADOLESCENTE E ESTE RECRUTAVA INFRATORES PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES DIVERSAS NO SEIO DA FACÇÃO MARGINAL – CALIBRAGEM ADEQUADA DA REPRIMENDA – REGIME FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE COMPARTILHADA DE MUNIÇÃO – APREENSÃO DE MAIS DE UMA DEZENA DE CARTUCHOS CALIBRE 38 – GRUPO FORA DA LEI, VOLTADO AO CRIME ESTRUTURADO, QUE MANTINHA GUARDA, SOB A FORMA DE COMPOSSE, PARA SER USADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA, EM TEMPO OPORTUNO – CONSAGRAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO E CONDUTA PERPETRADA EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS – PENA MÍNIMA – RECURSOS DESPROVIDOS.

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – INFRATOR, RESPONSÁVEL PELO FLUXO DE CAIXA DAQUELA CÉLULA DA FACÇÃO CRIMINOSA, QUE, AO SER CAPTURADO, OFERTOU AO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DINHEIRO PARA NÃO EXECUÇAO DO FLAGRANTE – CRIME FORMAL – PENA MÍNIMA – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CRIMINAL – DETERMINAÇÃO NO V. ARESTO – CONSIDERAÇÃO ELOGIOSA DA CÂMARA PELA ATUAÇÃO DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO E DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NA EXECUÇÃO DA ORDEM JUDICIAL E DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CSM e CGPM.

APELAÇÃO CRIMINAL – DETERMINAÇÃO NO V. ARESTO – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – MANUTENÇAO DA PEDRA DE TOQUE DA PRISÃO CAUTELAR NO QUE TOCA A DAIANE E DEMAIS CORRÉUS MANTIDOS SEGREGADOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E MEDIDA DRÁSTICA PONTUADA PARA FRENAR A ATIVIDADE DA FACÇÃO CRIMINOSA – SITUAÇAO EXCEPCIONAL DA CORRÉ FABIANE QUE DEVE SER REAVALIADA, À LUZ DA INTERPRETAÇÃO QUE SE DÁ PARA O ALCANCE DO HC 143641 DO STF, COM DETERMINAÇÃO.